Tribunal: TJES
Processo: 0013194-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Incitação ao Crime; Dano Qualificado; Desobediência; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013194-31.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD SILVA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DANO QUALIFICADO, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESACATO E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL
. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSORÇÃO PELO DELITO DE DESACATO
. IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
.
DECOTE DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. OFENSA A BENS JURÍDICOS DIVERSOS NA MESMA AÇÃO DELITUOSA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não se mostra possível aplicar o princípio da consunção, uma vez que restou evidenciado que os delitos foram praticados mediante desígnios autônomos e em momentos diversos, embora em um mesmo contexto fático. Precedentes do c. STJ.

2. Inviável acolher a tese defensiva de crime único, com relação aos delitos de resistência e desacato, já que na mesma ação criminosa, o acusado ofendeu os bens jurídicos de 04 (quatro) vítimas distintas, fazendo incidir o concurso formal previsto no art. 70, do CP.

3. Considerando o
iter criminis
percorrido pelo acusado, que pegou o lápis, se dirigiu em direção ao ofendido e apontou o objeto para o pescoço da vítima, só não o atingindo em razão de lhe ter sido aplicado spray de pimenta, a fração imposta em primeiro grau se mostra razoável e proporcional.

4. Padece de interesse recursal o apelante quanto a fixação de regime menos gravoso, já que a Magistrada
a quo
fixou o regime inicial no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

5. Incabível substituir a sanção corpórea por restritivas de direito, pois os delitos foram praticados mediante grave ameaça (matar os agentes de segurança pública) e violência contra a pessoa, não preenchendo o réu, o requisito previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

6. Recuso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0013194-31.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALD SILVA DE MORAIS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RONALD SILVA DE MORAIS
,

em face da sentença de fls. 162/169, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de dano qualificado, ameaça, resistência, desacato e tentativa de lesão corporal (arts. 163, parágrafo único, inc. III, 147, 329, 331 e 129, § 12, c/c 14, inc. II, todos do CP), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões de fls. 173/175-v, requer o apelante, a absolvição do crime de resistência, a reforma da dosimetria da pena, para decotar o concurso formal de crimes quanto aos delitos de desacato e resistência, a aplicação da fração máxima pela tentativa de lesão corporal, a fixação de regime mais brando e a substituição da sanção corpórea por restritivas de direito.

Acerca d
os fatos,
a peça acusatória informa que, no dia 24 de agosto de 2021, o acusado, que é interno do Complexo de Xuri, estava em uma sala de aula e, com ânimo de lesionar, se aproximou pelas costas do subgerente Adilson Maurício de Souza e tentou perfurá-lo no pescoço com um lápis, só não conseguindo concretizar seu intento, pois foi impedido pelo coordenador Fábio Souza Rodrigues, que fez uso de espargidor Psi-Pro Jato Névoa.

Em seguida, o réu chutou a porta da sala de aula, danificando-a e passou a incitar os adolescentes que se encontravam no recinto contra os agentes, além de danificar 02 (duas) cadeiras que estavam no local.

Consta da prefacial, que o apelante desacatou o subgerente e o coordenador, bem como tentou atingir este último com uma cadeira, além de resistir à prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-lo, ocasião em que mordeu a mão direita do agente Luciano Ornela Lúcio, que conseguiu imobilizá-lo com a ajuda do agente André Cavalin Maganhi.

A denúncia informa também que, quando estava sendo conduzido ao atendimento pedagógico especializado ameaçou de morte o subgerente Ailton Maurício de Souza e, ao ver o agente Michel Reis André, que sequer tinha participado de sua condução, também o ameaçou de morte.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a
tese absolutória sustentada pela defesa do acusado
, sob o argumento de que o crime de resistência deve ser absorvido pelo desacato, já que praticou uma única conduta de não acatar ordem de funcionário público.

Na hipótese, não se mostra possível aplicar o princípio da consunção, como pretende o apelante, uma vez que restou evidenciado que os delitos foram praticados mediante desígnios autônomos e em momentos diversos, embora em um mesmo contexto fático.

O crime de desacato restou configurado na conduta do acusado de não acatar a ordem do coordenador para que parasse de danificar as cadeiras da sala e de incitar os demais socioeducandos que estavam no local a fazer o mesmo.

Já o delito de resistência ocorreu quando o apelante, ao ser imobilizado para ser conduzido ao atendimento pedagógico especializado, resistiu à prisão, inclusive mordendo um dos agentes que tentavam algemá-lo.

Nesse sentido, é o precedente deste
e. TJES
(Apl 0008442-98.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
; DJES 26/08/2019).

Desse modo,
mantenho
a condenação por ambos os delitos.

Com relação ao pedido de reforma da dosimetria da pena,
para decotar o concurso
for
m
al
de crimes quanto aos delitos de desacato e resistência
, melhor sorte não socorre o réu.

Isso porque, na mesma ação criminosa e dentro do mesmo contexto fático, o apelante violou o bem jurídico tutelado de 04 (quatro) vítimas, o coordenador “Fábio”, o subgerente “Ailton” e os agentes “Luciano” e “André”.

Desse modo, inviável acolher a tese defensiva de crime único, uma vez que na mesma ação criminosa, o acusado ofendeu os bens jurídicos de vítimas distintas, fazendo incidir o concurso formal previsto no art. 70, do CP.

Quanto a fração de 1/3 (um terço) adotada para reduzir a pena em razão da tentativa de lesão corporal
, c
onsiderando o
iter criminis
percorrido pelo acusado, que pegou o lápis, se dirigiu em direção ao subgerente “Ailton” e apontou o objeto para o pescoço da vítima, só não o atingindo em razão de lhe ter sido aplicado spray de pimenta, a fração imposta em primeiro grau se mostra razoável e proporcional, razão pela qual a mantenho.

Em relação ao pedido de fixação de regime de cumprimento de pena mais benéfico
, tenho que o apelante padece de interesse recursal, já que a Magistrada
a quo
fixou o regime inicial no
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Inviável acolher o pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direito, pois como muito bem fundamentado pela MM.ª Juíza de primeiro grau, os delitos foram praticados mediante grave ameaça (matar os agentes de segurança pública) e violência contra a pessoa, não preenchendo, portanto, o requisito previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.